Tribunal: TCU
Processo: 010.374/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria enviado para análise e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de concessão de aposentadoria de Maria Celeste Alves Campos Guerdis no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII; 259, inciso II; 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno; e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria Celeste Alves Campos Guerdis e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. avalie, para a interessada nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, novo número 0039464-12.2004.4.01.3400, que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, apresentada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, já que, para que a ex-servidora seja beneficiária do mencionado feito, faz-se necessário a) comprovar ter concedido autorização expressa para que a aludida entidade associativa pudesse representá-la na ação ordinária referida; e b) demonstrar que, à época do protocolo da ação, era filiada à mencionada associação; 9.3.2. após a verificação do subitem 9.3.1, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender da análise do caso concreto, a modulação de efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão, encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios das providências adotadas em atendimento aos itens acima.